Tribunal: TJES
Processo: 5000840-47.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Seguro; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000840-47.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ASSOCIACAO FAMILIAR DOS TRABALHADORES RURAIS DE CORREGO SIMAO
APELADO: GILSON BELTRAME e outros
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA
EXTRA PETITA
– ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS – SERVIÇO DE PROTEÇÃO VEICULAR – RELAÇÃO DE CONSUMO – SINISTRO – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA – ATO ILÍCITO – DANO MATERIAL E MORAL – RECURSO
DESP
ROVIDO.

1.
A sentença não é
extra petita
, uma vez que, os autores formularam, na exordial, pedido de obrigação de fazer (arcar com o custeio do conserto do veículo) e, subsidiariamente, pedido indenizatório relativo ao ressarcimento decorrente dos custos com o conserto. No caso, ante a demora da requerida em realizar o custeio do conserto, os autores adimpliram com os custos, tendo a obrigação de fazer convolado-se em perdas e danos.

2.
Os contratos de proteção veicular celebrado com associações de “assistência mútua” têm sido equiparados os contratos de seguro na jurisprudência pátria, inclusive com reconhecimento de relação de consumo.

3.
As partes celebraram um contrato de adesão que previa cobertura indenizatória para o evento colisão. A interpretação adotada pela ré à cláusula 4.22 não serve à recusa do pagamento do sinistro, porquanto a cláusula restritiva de direito deve ser interpretada de forma restritiva.

4.
Ademais, a alegação de que o condutor do veículo não guardou à distância de segurança e excedeu o limite e velocidade não pode prevalecer, pois apurada unilateralmente pela ré, sem a participação da autora, sem estar a ré no local do acidente e sem a intervenção das autoridades de trânsito.

5.
Comprovada a recusa ilícita em prestar a indenização contratada, deve a requerida responder pelos danos materiais ocasionados aos autores.

6.
Os danos morais foram provados, uma vez que os autores sofreram constrangimento perante terceiros, em especial para com aqueles que mantinham relação comercial de transporte de mercadoria que foi afetada dada a impossibilidade de uso do caminhão durante o período em que a ré recusou-se a efetuar o pagamento do conserto.

7.
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000840-47.2021.8.08.0047

APELANTE: ASSOCIAÇÃO FAMILIAR DOS TRABALHADORES RURAIS DO CÓRREGO SIMÃO

APELADOS: GILBERTO BELTRAME E OUTRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela “
XPRESS PROTEÇÃO VEICULAR”
–
ASSOCIAÇÃO FAMILIAR DOS TRABALHADORES RURAIS DO CÓRREGO SIMÃO
em face da r. sentença ID 3268522 que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da ação ordinária proposta por
GILBERTO BELTRAME e outra.

Em suas razões, ID 3268531, “
XPRESS PROTEÇÃO VEICULAR”
–
ASSOCIAÇÃO FAMILIAR DOS TRABALHADORES RURAIS DO CÓRREGO SIMÃO
sustenta que a sentença é
extra petita
, uma vez que o autor da demanda não requereu a sua condenação ao pagamento de danos materiais.

Argumenta, ainda, que não ofereceu contrato de seguro, mas “contrato de ajuda mútua” aos seus associados, mediante rateio do pagamento de danos sofridos, de modo que não há que se falar em contrato de adesão, tampouco aplicação do CDC.

Aduz, outrossim, que, ao aderir as regras constantes no regulamento da associação, o associado não pode judicializar demanda buscando tutela contrária ao regulamento, sob pena de adotar conduta contrária à boa-fé, mormente porque o regulamento é válido.

Por fim, sustenta não estarem presentes os requisitos da responsabilidade civil, não havendo que se falar em ato ilícito ensejado de danos materiais e morais.

Contrarrazões ID 3268542 em que pugnam os recorridos pela manutenção da r. sentença.

Na exordial, os autores narram que foram procuradores por representantes da ré ofertando-lhe serviço de proteção veicular para os seus caminhões, tendo, em razão disto, associado-se à ré, de modo a garantir a proteção veicular para todos os seus caminhões.

Afirmam que, em 04/02/2021, um dos seus caminhões envolveu-se em uma colisão tendo levado o caminhão até uma oficina credenciada indicada pela ré, tendo a requerida, contudo, negado a cobertura após vinte dias da solicitação.

De início, cumpre observar que a sentença não é
extra petita
, uma vez que, os autores formularam, na exordial, pedido de obrigação de fazer (arcar com o custeio do conserto do veículo) e, subsidiariamente, com pedido indenizatório relativo ao ressarcimento decorrente dos custos com o conserto.

Assim, considerando que os autores tiveram que custear o conserto do veículo para garantir que ele pudesse voltar a ser utilizado correta a sentença que analisa o pleito indenizatório formulado, já que a obrigação de fazer inicialmente perseguida se converteu em perdas e danos.

Ultrapassada essa questão, é imperioso o registro que os contratos de proteção veicular celebrado com associações de “assistência mútua” têm sido equiparados os contratos de seguro na jurisprudência pátria, inclusive com reconhecimento de relação de consumo, veja-se:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE VEÍCULO. RELAÇÃO DE CONSUMO COM OS ASSOCIADOS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. INDENIZAÇÃO. RECURCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Este Egrégio Sodalício já se manifestou mais de uma vez sobre a natureza jurídica da relação entre a Associação Capixaba de Proprietários de Veículos Automotores e seus associados, no que concerne ao serviço que oferece de proteção de veículos, entendendo tratar-se de relação jurídica regida pelo Código de Defesa do Consumidor
. 2) Embora realmente não se trate de um contrato de seguro regular, o contrato em apreço deve ser analisado segundo a norma interpretativa do inciso III do art. 4º do CDC, que consagra a aplicação do princípio da boa-fé objetiva nas relações de consumo. 3) O art. 6º, inciso III do Código de Defesa do Consumidor preceitua o dever de clareza do fornecedor, o qual não pode oferecer produtos ou serviços ao consumidor de maneira obscura, deixando-o passível de prejudicar-se por mal compreender alguma cláusula contratual, quando da celebração da avença. Sob o mesmo prisma, os arts. 47 e 54, § 4º do mesmo diploma consumerista dispõem, respectivamente, que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor e as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão. 4) A jurisprudência dos Tribunais estabelece que o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, exigindo-se para tanto a comprovação de alguma lesão causada aos direitos de personalidade da parte, a sua dignidade, ou mesmo evidencia de que tenha sofrido qualquer abalo relevante a sua saúde, física ou mental, em decorrência do ato ilícito. 5) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Apl 0000563-20.2013.8.08.0008; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 17/07/2018; DJES 27/07/2018)

________________________

RECURSO INOMINADO.
ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. PLANO DE PROTEÇÃO VEICULAR. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
RECUSA DA ASSOCIAÇÃO NO CONSERTO DO VEÍCULO ENVOLVIDO EM COLISÃO. ALEGAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA DA AUTORA. CLAUSULA ABUSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1027217-31.2018.8.26.0564; Relator (a): Eduarda Maria Romeiro Corrêa; Órgão Julgador: 1ª Turma Cível; Foro de São Bernardo do Campo - Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 10/05/2019; Data de Registro: 13/05/2019)

_______________

RECURSO INOMINADO.
ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. PLANO DE PROTEÇÃO VEICULAR. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
RECUSA DA ASSOCIAÇÃO NO CONSERTO DO VEÍCULO ENVOLVIDO EM COLISÃO. ALEGAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA DA AUTORA. CLAUSULA ABUSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1027217-31.2018.8.26.0564; Relator (a): Eduarda Maria Romeiro Corrêa; Órgão Julgador: 1ª Turma Cível; Foro de São Bernardo do Campo - Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 10/05/2019; Data de Registro: 10/05/2019)

Assim, embora realmente não se trate de um contrato de seguro regular, o contrato em apreço deve ser analisado segundo a norma interpretativa do inciso III do art. 4º do CDC, que consagra a aplicação do princípio da boa-fé objetiva nas relações de consumo.

Na mesma esteira, aplica-se à espécie o princípio geral da função social do contrato, previsto no art. 421 do Código Civil, devendo o contrato ser examinado como um instrumento de desenvolvimento social, o qual deve ser razoável e equilibrado, não podendo ser deslocado da conjuntura social que lhe dá origem.

Ao contrário do que aduz a apelante, o documento colacionado no ID 3268212 indica expressamente que as partes entabularam um “contrato de adesão a proteção veicular”.

No referido contrato consta a seguinte cláusula:

A XPRESS PROTEÇAO VEICULAR entidade de direito privado, associação sem fins lucrativos (...) tem como finalidade de ofertar os benefícios da BOV (benefício de proteção veicular), que consiste em planos de proteção a veículos automotores, amparando seus associados em eventuais danos ocorridos em seus veículos, como: roubo, furto, colisão, incêndio e serviços de assistência 24 horas, conforme previsto em seu estatuto, buscando a integração sócio comunitária de seus associados.

Vislumbra-se, pois, que há cláusula contratual que prevê a indenização em caso de colisão.

Denota-se, do ID 3268217, que o sinistro ocorreu mediante colisão com o veículo que seguia à frente do veículo segurado.

A requerida, por sua vez, negou o pagamento da indenização sob o argumento de que o condutor não guardou a distância de segurança (art. 29, II, do CTB), bem como trafegava em velocidade acima da indicada para a pista, o que, no seu entender, tornava o pedido incompatível com as cláusulas 4.2 e 4.22 do regulamento da associação que descrevem:

4.2. Não serão inclusos no benefício do Programa de Proteção Automotiva, os seguintes casos:

4.2.2. Eventos danosos decorrentes da inobservância das leis em vigor, como dirigir sem possuir carteira de habilitação ou estar com a mesma suspensa, ou ainda, não ter habilitação adequada conforme categoria do veículo e ainda rebocar o veículo com corda;

A interpretação conferida pela ré, de que o evento danoso decorreu de inobservância das leis em vigor, porquanto o condutor não guardou à distância de segurança e trafegava acima da velocidade da pista não pode prevaler.

A uma porque a
suposta
apuração de que o condutor não guardou à distância de segurança e estava acima da velocidade foi realizada pela ré unilateralmente, sem a participação dos autores, tampouco das autoridades de trânsito.

A duas porque a ré interpreta extensivamente cláusula contratual de exclusão de pagamento –
suposta
culpa pelo sinistro –, o que é vedado, uma vez que coloca o consumidor em situação de desvantagem exagerada, já que as cláusulas restritivas devem ser interpretadas restritivamente.

Com efeito, a ré não pode ampliar as hipóteses de exclusão da indenização, mormente para eventos que não são correlatos àqueles descritos na cláusula restritiva de direitos.

Assim, correta a sentença quando indica que o comportamento da ré viola o ordenamento jurídico, especificamente os artigos 423 e 757 do Código Civil, bem como nos artigos 47 e 51, incisos I e IV, do CDC. A propósito:

Art. 423. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente.

_____________

Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Parágrafo único. Somente pode ser parte, no contrato de seguro, como segurador, entidade para tal fim legalmente autorizada.

_____________

Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

_____________

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis;

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

Com efeito, a negativa de pagamento de indenização configura ato ilícito por parte da ré, indicando a necessidade de pagamento da indenização veiculada na sentença.

Lado outro, o ingresso dos autores com a presente demanda não configura comportamento contraditório, mormente porque buscam a tutela pelos direitos que compreendem devidos.

No que diz respeito aos danos materiais considero correto o posicionamento do Julgador
a quo
que determinou o ressarcimento pelas despesas com o conserto do veículo – realizado em oficina credenciada às expensas dos autores – deduzido o valor da cota de participação do associado, conforme previsão contratual.

Em relação aos danos morais, tenho que os autores comprovaram a sua ocorrência diante dos problemas vivenciados com os fornecedores para os quais eles prestavam serviço de entrega de mercadorias.

Ora, a demora em adimplir com o pagamento do conserto do veículo fez com que os autores não pudessem utilizá-los por um período, o que, decerto impactou na atividade de transporte por eles empreendidas.

Considero, ainda, que a fixação dos danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é compatível com as circunstâncias do caso concreto, em especial, com a gravidade e a culpabilidade da ré, bem como pelo impacto gerado na atividade profissional dos autores.

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Majoro os honorários recursais para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.